Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707124-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA AGRAVADO: RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, em de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA, contra decisão proferida na ação de imissão de posse com pedido de liminar c/c arbitramento e cobrança de aluguéis no 0704284-69.2022.8.07.0001, ajuizada por RAPHAEL ROCHA GOUVEA e MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES. De acordo com a decisão agravada, foi deferido o pedido de liminar para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital (ID 115110119): “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito ordinário, proposta por RAPHAEL ROCHA GOUVEA e MARIANA CHERNICHARO GUIMARÃES em face de JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA, objetivando, em antecipação de tutela, a IMISSÃO na posse do imóvel localizado na Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital. Os autores asseveram que são proprietários do imóvel, porquanto o adquiriu na licitação, através do edital 04/2021da TERRACAP. Informam que o imóvel em tela, que era até a sua alienação feita pela TERRACAP aos requerentes, uma terra pública, o que por si só comprova que a posse é exercida de má-fé, é ocupado IRREGULAMENTE pelo réu e sua família, o que possui natureza precária e não induz à posse, também não gerando direitos, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Entendem que o requerido e sua família, portanto, devem desocupar o imóvel adquirido pelos requerentes e pagar o aluguel devido, o que pretendem os requerentes, através desta ação possessória. Requerem desta forma a antecipação de tutela inaudita autera pars a fim de conceder à parte Autora a emissão na posse de sua propriedade sem que lhe seja causada qualquer dano. Breve relato. Decido. Nos termos do artigo 294 do NCPC/15, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo previstos no art. 300 do mesmo diploma legal como requisitos para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a parte autora trouxe aos autos carta de arrematação do imóvel, bem como demonstrou tê-la registrado à margem da matrícula do imóvel, id. 115096354. São os autores, portanto, proprietários do bem, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que a parte autora pagou quantia vultuosa pelo bem e, tendo registrado a sua propriedade até o momento, entretanto, não exerce qualquer dos poderes inerentes à propriedade, o que lhe vem ocasionando prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, e autorizo a imissão do autor na posse do bem imóvel situado na Rua 1, lote 3, Polo de Modas, SRIA, Guará/DF. Para tanto, concedo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 115118511, os quais foram acolhidos por meio da decisão de ID 115185767 para sanar erro material: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve erro material, uma vez que o endereço indicado na petição inicial é diverso do indicado na exordial. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de . Como se observa, houve equívoco na indicação do endereço, devendo a decisão ser corrigida para sanar tal equívoco. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão, alterando o endereço do imóvel: "Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, e autorizo a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote 2, Conjunto 2, Quadra 3, Trecho 1, Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. Para tanto, concedo aos atuais ocupantes do imóvel prazo de 40 dias para desocupação. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Por meio de seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo por instrumento, e de acordo com as razões expostas, suspendendo-se os efeitos da imissão de posse deferida pelo Juízo monocrático, até decisão definitiva pela Colenda Turma Julgadora. Ao final, pede que lhe seja dado total provimento, no sentido de anular a decisão interlocutória ora combatida, para que seja confirmado o efeito suspensivo deferido, cassando a decisão combatida, para que o processo prossiga até julgamento final da demanda, bem como da reconvenção proposta pelo agravante. Assevera que haverá prejuízos incalculáveis ao agravante, caso a medida não venha a ser cassada ou anulada, posto que, considerando-se que os agravados, de posse e domínio do imóvel de alto padrão construído pelo recorrente na terra nua por eles adquirida, avaliado em mais de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais), estando na posse e domínio do mesmo, dele poderiam dispor da forma que lhes conviesse, inclusive, podendo até promover derrubadas para evitar de pagar pelas benfeitorias existentes, de propriedade do autor. Argumentam que os agravados, utilizando-se de artifícios e manobras astuciosas, conseguiram induzir o nobre Magistrado a quo em erro, porquanto, pelo simples fato de ser a demanda reivindicatória, a dilação probatória, por natureza, seria fundamental para o julgamento de feito, eis que, prevendo a Lei situações adversas ao pleito primitivo, no caso, o direito de preferência (discutido na ação distribuída antes desta pelos agravantes, perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, sob o no 0702574-60.2022..8.07.0018), ou o direito de retenção até a justa reparação pelas benfeitorias erguidas no imóvel (previstas no Edital de Licitação, porquanto, de pleno conhecimento dos Recorridos), a medida cautelar não deveria ter sido deferida de plano. Assevera que o imóvel foi registrado em nome dos agravados, não é isso que se discute no caso, no entanto, mais verdadeira ainda é a permissiva legal do direito à retenção, até que se decidam sobre as arestas legais, até o direito de reparação pelos danos patrimoniais suportados. Sustenta que, felizmente, o título traslativo é possível de ser anulado, porquanto, “passível de questionamento”, como está sendo discutido na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Ademais, afirma que não se trata de simples retomada, eis que os agravados jamais estiveram na posse do imóvel em litígio. Da mesma forma, não versa a demanda sobre uma questão de simplesmente conferir direitos aos agravados, sem detrimento dos inalienáveis direitos dos agravantes, que não estão eles na condição de “quem quer que a detenha irregularmente”, porquanto, se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel, há mais de vinte anos (ID 33316585). Pedido liminar indeferido (ID 33332404). O agravante interpôs o presente agravo interno, em que pede a reforma da decisão agravada e que seja deferida a medida formulada no agravo de instrumento interposto, no sentido de anular ou modificar a decisão interlocutória de 1o grau, ora combatida, em face do efeito suspensivo deferido, para que o processo retorne ao status quo ante, e prossiga até julgamento final da demanda (ID 33865465). Contrarrazões ofertadas (ID 34673258). Por meio da petição de ID 36473350, o agravante sustenta que demonstrou toda a cadeia possessória e que cumpriu com todos os requisitos estabelecidos no art. 5o da Resolução no 231/2012-CONAD, mas teve seu direito de preferência usurpado de forma leviana e, por isso, o ato que o indeferiu deve ser anulado, reestabelecendo assim a ordem jurídica vitimada. Com base no princípio da cooperação processual, requer a apreciação dos documentos juntados no anexo da petição. o Agravante encontra-se amparado legalmente e jurisprudencialmente em seu requerimento, diante da possibilidade de manifestação da parte contrária (se assim desejar) sobre o conteúdo dos documentos, privilegiando assim os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo em comento, conforme a previsão do art. 1.021, § 2o (parte final), do Código de Processo civil. É o relatório. É caso de retratação da decisão. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo de Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No mesmo sentido, está disposto no Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” De acordo com os dispositivos acima, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Os autos se referem a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse, que deferiu o pedido de liminar para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel. O agravante alega, em suma, que não se discute o fato de o imóvel ter sido registrado em nome dos agravados, mas a permissiva legal do direito à retenção até que se decidam sobre as arestas legais, até o direito de reparação pelos danos patrimoniais suportados. O feito de origem refere-se à ação de imissão na posse do lote situado no Lote 2, Conjunto 2, Quadra 3, Trecho 1, Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. Note-se que no referido lote há diversas construções, incluindo uma piscina e está ocupado há mais de 20 anos pelo agravante. O terreno em questão foi adquirido pelos agravados em leilão da Terracap, pelo valor de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), através da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária, de 16/11/2021, após se sagrarem vencedores da licitação realizada. Os agravados ajuizaram a ação de origem de imissão na posse com pedido de liminar c/c arbitramento e cobrança de aluguéis, para ocuparem o imóvel. A decisão agravada, antes mesmo da citação da parte ré, deferiu o pedido de liminar para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel situado no Lote no 02, do Conjunto 02, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), nesta capital (ID 115110119). Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte autora já sabia, à época da compra do imóvel, que este estava sendo ocupado por terceiro, bem como anuiu com o fato de que o valor das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem não integrava o preço do imóvel, eximindo-se a TERRACAP da responsabilidade pela negociação com o terceiro ocupante acerca da indenização por tais benfeitorias. Confira-se, por oportuno, o que restou assentado na escritura pública de compra e venda do imóvel, em suas cláusulas V e VI: “V) – Fica desde já entendido que o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; VI) – No caso previsto na cláusula anterior, o(a)(s) DEVEDOR(A)(S)(ES) se responsabiliza(m) pela negociação com o terceiro ocupante(s) do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote do terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido.” (ID 115096354, Pág. 4). Sabe-se que a posse de imóvel público é de presumida má-fé, não gerando, portanto, direito à indenização de benfeitorias. Essa é a regra. Todavia, em diversas ocasiões, este Tribunal de Justiça já decidiu que, excepcionalmente, em virtude das peculiaridades existentes na nova Capital da República, bem como a omissão do Poder Público em tolerar a ocupação por longos períodos, e havendo significativo investimento no terreno, faz surgir o direito à indenização, meio único de coibir o enriquecimento sem causa, com o qual não se compadece o direito. Para tanto, faz-se necessário examinar, caso a caso, a presença da referida excepcionalidade, passível de legitimar o direito à indenização pleiteada pela ré. Destarte, verifica-se que, na hipótese, não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, deferir a liminar de imissão na posse do imóvel objeto da presente ação. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas ao agravante em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado. Nos termos do Edital Público no 04/2021 da Terracap, em relação ao leilão do imóvel descrito no item 31 (510289-8) na “SHTQ RA-XVIII TRECHO 1, QD 3, CONJ 2, LT 2 *TAQUARI”, consta expressamente: “8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao laudo de vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): (...) ITEM 31: O INTERIOR DO IMÓVEL ABRIGA UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM PISCINA E ÁREA COBERTA. (...) 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus”. (ID 115096360 - pág. 7 e 12/13). -g.n. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos do pagamento das referidas benfeitorias, o que o agravante já tinha ciência quando participou do leilão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar deeventual direito dosocupantes do bem à indenização por benfeitorias – conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018). -g.n. “(...) 6. Na aquisição de lote por meio de licitação da TERRACAP, as benfeitorias realizadas pelo antigo possuidor devem ser indenizadas em razão da sua expressividade econômica e para evitar o enriquecimento ilícito e injustificado do novo adquirente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” (20150110672636APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2018). -g.n. Com efeito, impõe-se analisar, no curso da instrução processual, as peculiaridades do caso sob exame, a fim de verificar se a agravante faz jus ou não à indenização pelas benfeitorias erigidas no local, embora tenha exercido ocupação irregular sobre o bem quando a TERRACAP ainda era proprietária deste, máxime em face da previsão na própria escritura de compra e venda de que a agravada deveria se responsabilizar pelo pagamento da indenização relativa às benfeitorias e acessões realizadas sobre o bem. O aprofundamento da cognição é necessário, outrossim, para examinar a extensão e a natureza das benfeitorias erigidas, no intuito de delimitar a eventual indenização. Ora, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrida, não há como se presumir que nenhuma das benfeitorias é útil ou necessária, de forma a obstar automaticamente o direito à retenção do bem até o prévio pagamento de indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. Nesse contexto, resta patente a irreversibilidade do deferimento do pedido liminar formulado pela recorrida, razão pela qual a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe, a fim de que a agravante permaneça no imóvel até que sejam esclarecidas as peculiaridades acima delineadas a respeito da posse de boa-fé e da natureza das benfeitorias erigidas. Portanto, acolho o agravo interno como pedido de reconsideração e, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os atos de imissão da posse até o julgamento final deste agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações, com urgência. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator